Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-02.2025.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-02.2025.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANICLEIA ALMEIDA BENEVIDES

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA VILAS BOAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GEORGE VIEIRA DANTAS

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RECEBEDORAS. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e E2 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. A autora alegou ter sido vítima do denominado “golpe do falso advogado”, praticado por terceiros mediante engenharia social via aplicativo de mensagens, realizando voluntariamente transferências via PIX no valor total de R$ 1.437,00 para contas vinculadas às instituições rés. Sustentou falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de fiscalização das contas recebedoras, da inexistência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e da suposta ineficiência na operacionalização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), requerendo restituição dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de defeito na prestação dos serviços bancários, caracterizou a hipótese como fortuito externo decorrente de culpa exclusiva de terceiros e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se as instituições financeiras recebedoras respondem civilmente pelos prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pela própria consumidora após fraude por engenharia social; (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de acionamento ou operacionalização do Mecanismo Especial de Devolução (MED); e (iii) se a mera existência de contas recebedoras utilizadas por estelionatários configura defeito apto a ensejar responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, consistente no denominado “golpe do falso advogado”, tendo realizado espontaneamente as transferências bancárias mediante utilização regular de senha e credenciais pessoais.

4.
A Resolução BCB nº 1/2020 estabelece que o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nas hipóteses de fraude, depende de provocação da instituição financeira pagadora por meio do DICT, salvo quando a própria instituição recebedora identificar fundada suspeita de fraude ou falha operacional em seus sistemas.

5.
Não houve comprovação da instauração formal do procedimento do MED, tampouco demonstração de solicitação da instituição financeira remetente para deflagração do mecanismo, circunstância que inviabiliza imputar às instituições recebedoras descumprimento dos deveres operacionais previstos nos arts. 41-D a 41-H da Resolução BCB nº 1/2020.

6.
A alegação de ausência de exibição de documentos operacionais pelas instituições financeiras não afasta o ônus mínimo probatório da parte autora quanto à demonstração da efetiva abertura de reclamação perante a instituição financeira pagadora ou da instauração do MED.

7.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, pressupõe a existência de fortuito interno, consistente em falha inerente à atividade bancária ou vulnerabilidade do sistema de segurança, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

8.
A fraude decorreu exclusivamente da atuação de terceiros mediante manipulação psicológica da vítima em ambiente externo às instituições financeiras, sem evidência de invasão de conta, quebra de segurança bancária ou realização de operação não autorizada, configurando hipótese de fortuito externo apta a romper o nexo causal.

9.
A mera existência de conta bancária posteriormente utilizada em fraude não configura, por si só, defeito na prestação do serviço, ausente demonstração concreta de irregularidade na abertura da conta, descumprimento de normas regulatórias ou omissão específica das instituições financeiras na prevenção da fraude.

10.
Inexistindo ato ilícito imputável às instituições financeiras rés, resta afastado o dever de restituição dos valores transferidos, bem como a pretensão de indenização por danos morais.

11.
Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A realização voluntária de transferências via PIX pela própria consumidora, mediante utilização regular de senha e credenciais pessoais, após fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, não estando o Banco pagador na lide, para apuração de eventual responsabilidade pela falta de cuidado necessário com os dados sensíveis dos clientes, configura fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras
recebedoras
; 2. A ausência de comprovação da instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BCB nº 1/2020, impede a imputação de falha operacional às instituições financeiras
destinatárias das transferências
; 3. A mera utilização de conta bancária receptora em esquema fraudulento não configura, por si só, defeito na prestação do serviço bancário, sem demonstração concreta de irregularidade na abertura da conta, violação regulatória ou falha sistêmica imputável à instituição financeira.
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001168-02.2025.8.05.0165
, em que figuram como parte apelante
ANICLÉIA ALMEIDA BENEVIDES
e partes apeladas
BANCO BRADESCO S.A.
e
E2 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça